Tribunal: STF
Processo: RHC 233013
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Heloiza Fernanda de Freitas contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.541/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Décima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 27.2.2013, julgou procedente a Ação Penal n. 0080095-91.2005.8.26.0050/SP, para “condenar HELOIZA FERNANDA DE FREITAS, qualificada nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida e semiaberto, (...) por infração ao artigo 148, §2º, por três vezes, na forma do artigo 70, parte final, c.c. artigo 163, p.u., inciso III, c.c artigo 29, ‘caput’, todos na forma do artigo 69 do Código Penal” (e-doc. 5).



    3. Em 26.5.2014, no julgamento da Apelação Criminal n. 0080095-91.2005.8.26.0050/SP, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, “de ofício, reconheceram a prescrição da pretensão punitiva e em consequência declararam extinta a punibilidade das rés – Heloíza Fernanda de Freitas [recorrente] e Patrícia da Conceição Justo [corré] – relativamente ao delito descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, em decorrência da prescrição, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigos 109, inciso VI e 110, § 1º (redação anterior a Lei nº 12.234/10), todos do Código Penal, ficando em relação a esse delito prejudicado o exame do mérito. E quanto ao sequestro e cárcere privado, qualificado pelo resultado, negaram provimento aos recursos. v.u.’, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão” (fl. 10, e-doc. 4).



    4. Em 28.12.2022, a recorrente foi presa em razão de mandado expedido na Ação Penal n. 0080095-91.2005.8.26.0050/SP (fl. 6, e-doc. 6).



    Em 29.12.2022, em audiência de custódia, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Itanhaém/SP anotou: “Trata-se o presente expediente de comunicação de captura de procurada, decorrente de mandado de prisão expedido nos autos do processo criminal nº 0080095-91.2005.8.26.0050 – 10ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Comarca da Capital” e “Homologo[u] a regular prisão da capturada HELOIZA FERNANDA DE FREITAS, posto que não se vislumbra ilegalidade, inexistindo qualquer espaço para valoração do mérito nesta oportunidade. Observo que não há indícios ou elementos que apontem para ocorrência de abuso de autoridade ou violência no cumprimento da ordem de prisão” (fl. 7, e-doc. 6).



    5. Em 30.12.2022, apontando-se como autoridade coatora o juiz da Vara de Plantão da comarca de Itanhaém/SP, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 2307788-89.2022.8.26.0000/SP no Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa da recorrente suscitou prescrição, requereu medida liminar e pediu “I) expedição de contramandado de prisão; II) alternativamente, a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, até o fim do recesso e o processo seja resolvido pelo juízo da execução” (e-doc. 2).



    Em 17.2.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 2307788-89.2022.8.26.0000/SP, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Francisco Orlando, denegou a ordem, com os seguintes fundamentos:



    “A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 04/3/2013 (fls. 924, autos originais). A Paciente apelou e a Turma Julgadora declarou extinta a punibilidade relativamente ao crime de dano qualificado e negou provimento ao recurso no tocante aos crimes de sequestro/cárcere privado (julgamento realizado em 26/5/2014, fls. 779/786, autos originais). A Paciente opôs embargos de declaração, rejeitados em 29/9/2014 (fls. 811/814, autos originais). A Paciente manejou Recurso Especial, não admitido, agravou, o Agravo foi conhecido, mas o REsp não (fls. 843/845 e 895/898, autos originais). A condenação transitou em julgado para a Paciente em 06/8/2018 (fls. 904, autos originais), sendo expedido mandado de prisão no dia 09/1/2019 (...)



    Conforme estabelece o artigo 119, do CP, havendo concurso de crimes a prescrição é calculada sobre cada um dos delitos integrantes do cúmulo. Como cada crime foi punido isoladamente com pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, a prescrição ocorre em oito (8) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do CP, lapso temporal não atingido entre os marcos interruptivos.



    No tocante à prescrição da pretensão executória, como a Paciente é reincidente o lapso prescricional de oito anos é aumentado em 1/3, elevando-se a dez (10) anos e oito (8) meses (CP, art. 110, ‘caput’). A sentença transitou em julgado para a Acusação no dia 04/3/2013, de modo que aqui também não foi atingido o lapso prescricional.



    No tocante ao pedido subsidiário, não há que cogitar de medida cautelar diversa da prisão ou liberdade provisória, institutos relativos à fase de conhecimento, encerrada com o trânsito em julgado da condenação para as partes no ano de 2018” (fls. 3-4, e-doc. 19).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a recorrente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.541/SP no Superior Tribunal de Justiça, alegando que o “termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação” (fl. 3, e-doc. 21). Requereu medida liminar e pediu a declaração de extinção da punibilidade pela extinção da prescrição executória (fl. 6, e-doc. 21).



    Em 31.3.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Assentou “que não transcorreu o prazo de 8 anos da data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes e a do início do cumprimento da pena” (e-doc. 34).



    Em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior, a partir do julgamento do EAREsp n. 1.983.259/PR, adotou a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal (AI 794971-AgR/RJ) e pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, defesa e acusação. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 50).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “Deve ser reconhecida a prescrição em oito anos, pelo que atribuir o lapso do art. 109, IV do CP, é medida de rigor, declarando-se a prescrição” (fl. 2, e-doc. 55).



     Sustenta que, “Contabilizando-se pela regra do art. 112, I, do CP, ou seja, a partir do trânsito em julgado para acusação, que ocorreu em 04/03/2013, te[ria] transcorrido até a data da captura da recorrente o lapso temporal prescrito de 09 anos e 03 meses” (fl. 2, e-doc. 55).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Desta forma, seja qual for o ângulo que se analise a questão, a regra é a soltura, jamais a prisão, pelo que o deferimento da liminar é medida de rigor, para determinar a: 



    Declarar prescrita a pretensão punitiva estatal e/ou a extinção da punibilidade” (sic, fl. 4, e-doc. 55).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 69 e 74).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    9. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    O presente processo cuida de recurso ordinário contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus, o que é incabível. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II - Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III - Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 199.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Ainda que pudesse ser conhecido, o que não se dá como antes anotado, e sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pleiteia a declaração da prescrição executória.



    No acórdão objeto deste recurso, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.541/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Na hipótese, a insurgente foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 148, § 2º, do CP, cometido contra três vítimas. Reconhecido o concurso formal impróprio, a prescrição deve ser calculada em relação a cada reprimenda, isoladamente.



    Considerando que para cada delito foi aplicada a sanção privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses, a prescrição ocorre em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.



    Segundo informou o Magistrado de origem, a condenação da insurgente transitou em julgado no dia 6/8/2018 e o mandado de prisão foi cumprido em 28/12/2022.



    Assim, verifico que não transcorreu o prazo de 8 anos da data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes e a do início do cumprimento da pena.



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 50). 



    Em sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, este Supremo Tribunal apreciou o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107-RG/DF (Tema 788) e, por unanimidade, fixou a seguinte tese: “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54” (DJe 4.8.2023, com trânsito em julgado em 25.8.2023).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, desde o julgamento do Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ pelo Plenário, é no sentido de que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”, pelo que, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (AI n. 794.971-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 28.6.2021). 



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.356.119-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INICIO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.418.519-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.301.223-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.11.2021). 



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois as instâncias anteriores consideraram a fundamentação idônea, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora